Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014143-98.1995.8.07.0001 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: ANTONIO MORENO, CELME MARIA DE ARAÚJO MORENO, IRFASA S.A. CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMERCIO, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, MIRA PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RESTABELECIMENTO POSTERIOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DE PENHORAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença pela satisfação da obrigação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o cancelamento das penhoras após o trânsito em julgado, sem fixação de honorários advocatícios. 2. O processo envolve a execução de valores decorrentes de contrato, sendo que a exequente questiona a data da adjudicação de imóvel como marco da quitação da dívida, enquanto a parte executada sustenta que a adjudicação extinguiu a obrigação desde 2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) definir se a apresentação de planilha de atualização do débito pela exequente caracteriza requerimento formal de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a adjudicação do imóvel em 2008 extinguiu a dívida, mesmo diante do cancelamento do ato em 2009 e de seu restabelecimento apenas em 2023; (iii) determinar se há incidência de juros de mora sobre o montante devido até a data do restabelecimento da adjudicação; (iv) definir se é cabível a realização de nova avaliação do imóvel; (v) verificar se a liberação das penhoras deve ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença; (vi) examinar a necessidade de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apresentação de planilha de atualização do débito, em atendimento à determinação judicial, não configura requerimento formal de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC. 5. A adjudicação do imóvel como forma de quitação da dívida somente se consolida com o efetivo registro da propriedade, sendo inadequado fixar a extinção da obrigação com base na data do ato original, quando o registro foi posteriormente cancelado e restabelecido anos depois. 6. Os juros de mora incidem sobre o montante incontroverso da dívida até a data do restabelecimento do registro da adjudicação, pois a exequente não pôde usufruir do imóvel enquanto a adjudicação esteve suspensa. 7. A adjudicação já havia sido efetivada quando da lavratura da carta, de forma que não se pode rever atos processuais já alcançados pela preclusão. 8. A liberação das penhoras deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, tendo em vista a controvérsia sobre a quitação da dívida e a necessidade de atualização dos valores devidos. 9. A fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução não se justifica, pois a discrepância nos valores decorreu das incertezas quanto à atualização do débito e à efetivação da adjudicação do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reconhecer que a data do efetivo ressarcimento corresponde ao restabelecimento do registro da adjudicação. Recurso Adesivo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de planilha de atualização do débito, sem pedido formal de cumprimento de sentença, não configura o início da fase executiva. 2. A adjudicação de imóvel apenas extingue a obrigação quando consolidada no patrimônio do credor, sendo inadequado considerar como marco da quitação a data de um registro posteriormente cancelado. 3. Os juros de mora incidem sobre o montante incontroverso da dívida até a data do restabelecimento do registro da adjudicação. 4. A liberação das penhoras deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado da decisão, considerando a controvérsia sobre a quitação da dívida e a necessidade de atualização dos valores. 5. Não cabe a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução quando a divergência nos valores decorre de incertezas jurídicas quanto à atualização do débito e à efetivação da adjudicação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 877, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23/08/2022; TJDFT, Acórdão 1716412, 0701213-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14/06/2023. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS. UM ACOLHIDO PARCIALMENTE E OUTRO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por duas partes em face de acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo no âmbito de cumprimento de sentença, reconhecendo a extinção da obrigação com o restabelecimento do registro da adjudicação de imóvel. Uma das embargantes alega erro material e omissão na ementa, enquanto a outra sustenta contradição entre a fundamentação e a parte sumulada do acórdão, além de omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedentes sobre a incidência de juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) identificar se há contradição entre a fundamentação do voto condutor e a ementa/tese de julgamento quanto à incidência de juros de mora; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto ao pedido de liberação das penhoras após o reconhecimento da quitação da obrigação; e (iii) apurar eventual omissão na análise dos dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há incongruência entre a fundamentação do voto condutor, que afastou a incidência de juros de mora com base na coisa julgada formada na Apelação Cível n. 2010.01.1.211715-4, e a ementa/tese que indicava a aplicação de tais juros até o restabelecimento do registro da adjudicação. 4. A contradição entre a parte sumulada e a fundamentação configura erro material, passível de correção, independentemente de alteração do conteúdo decisório, uma vez que a ementa possui natureza indicativa e não integra os limites objetivos da coisa julgada. 5. A omissão quanto à liberação das penhoras não se verifica, pois o acórdão expressamente condicionou a medida ao trânsito em julgado da sentença, em razão da controvérsia sobre a quitação da dívida e a necessidade de atualização do valor devido. 6. Também não se configura omissão quanto aos dispositivos legais e precedentes indicados pelas partes, já que a decisão enfrentou de forma suficiente a tese jurídica debatida, ainda que sem menção literal aos fundamentos invocados, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração opostos por uma das partes conhecidos e acolhidos parcialmente, exclusivamente para correção de erro material na ementa e tese do acórdão. Embargos opostos pela outra parte conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O conteúdo da fundamentação prevalece sobre a ementa e a tese de julgamento em caso de contradição, sendo cabível a correção formal da parte sumulada, sem modificação do mérito. 2. A ausência de menção literal a dispositivos legais e precedentes não configura omissão quando a tese jurídica suscitada é efetivamente enfrentada no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO FORMAL DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo em cumprimento de sentença, reconhecendo a extinção da obrigação com o restabelecimento do registro da adjudicação de imóvel. Sustenta-se que, nos primeiros aclaratórios, o colegiado corrigiu erro material quanto aos juros de mora, mas deixou de sanar divergência entre a fundamentação e a ementa acerca da deflagração do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se há omissão no acórdão quanto à contradição entre a fundamentação do voto condutor e a tese expressa na ementa sobre a configuração do início da fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada omissão no acórdão anterior, que deixou de sanar a divergência entre a fundamentação, reconhecendo que a apresentação de planilha de cálculo ocorreu em cumprimento de sentença já instaurado, e a ementa/tese, que indicava genericamente o contrário. 4. A correção visa harmonizar a parte sumulada com a fundamentação, sem alteração do mérito, tratando-se de mera retificação de erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material na ementa e na tese de julgamento, com nova publicação. Tese de julgamento: 1. O conteúdo da fundamentação prevalece sobre a ementa em caso de divergência, sendo cabível a correção formal da parte sumulada sem modificação do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 394, 395, 396, 397, 405, 406 e 407, todos do Código Civil, defendendo que o acórdão recorrido reconheceu o inadimplemento por mais de uma década, mas afastou indevidamente os juros de mora. Aponta que a obrigação de pagar quantia certa permaneceu aberta, configurando mora automática. Afirma que a falta de menção expressa aos juros não implica sua exclusão. Aduz que a decisão contrariou a natureza jurídica da mora ex re e beneficiou a devedora pela própria torpeza. Assevera que a jurisprudência consolidada, inclusive pelo enunciado 254 da Súmula do STF, impõe a inclusão dos juros mesmo quando omitidos; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que a citação válida constitui a devedora em mora, o que impõe a incidência automática de juros, e que o acórdão recorrido ignorou esse marco temporal processual e afastou a mora sem fundamentação legítima. Indica que a omissão sobre juros na decisão que fixou o valor não extingue a obrigação legalmente prevista e o afastamento dos juros desvirtua a lógica do cumprimento de sentença de quantia certa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 394, 395, 396, 397, 405, 406 e 407, todos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 254 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015